Tribunal: CARF
Processo: 13706.001117/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001117/2008-71
ACÓRDÃO
9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/08/2003
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(relator) que conhecia. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 10458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 9785/9802),
bem como de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls. 9828/9842), em face do acórdão
no 2403-002.965, fls. 9753/9783, o qual negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/08/2003
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para
constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais
previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que
determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito
tributário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal
ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto
no § 5o do art. 33.
Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Fl. 10459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
3
MULTA. RECÁLCULO. MP 449/08. LEI 11.941/09. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Antes do advento da Lei 11.941/09, não se punia a falta de espontaneidade, mas
tão somente o atraso no pagamento a mora. No que diz respeito à multa de mora
aplicada até 12/2008, com base no artigo 35 da Lei no 8.212/91, tendo em vista
que o artigo 106 do CTN determina a aplicação do princípio da retroatividade
benigna, impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei no 9.430/96,
que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, em comparativo com a
multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91, para
determinação e prevalência da multa mais benéfica, no momento do pagamento.
Recurso de Ofício Negado
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. No mérito: por maioria de votos, em dar
provimento parcial para: a) Determinar que a Guia da Previdência Social GPS, de
fl. 9051, seja apropriada à competência 07/2003 do CNPJ 62534060. b)
determinar a exclusão das contribuições exigidas sobre os valores que deixaram
de ser retidos em razão de medida judicial liminar vigente até 17/01/2002, em
relação ao prestador WHSP; c) determinar o recálculo dos débitos relativos às
empresas CONNECTCOM, nos períodos de 12/2001 e março de 2002, ADECCO,
nos períodos de dezembro de 2001, fevereiro a junho de 2002, agosto a outubro
de 2002, dezembro de 2002, fevereiro de 2003, abril de 2003 e julho de 2003, e
PANALPINA, nos períodos de janeiro a maio de 2002, julho de 2002, setembro a
dezembro de 2002, março a maio de 2003 e julho de 2003, considerando os
pagamentos à maior efetuados tomando como parâmetro o confronto entre os
valores devidos segundo a fiscalização por competência/prestador e os
recolhimentos por ela efetuados por competência/prestador; d) determinar o
reajuste da base de cálculo das notas fiscais juntadas nas fls. 9052/9191 dos
autos, aplicando-se as disposições constantes na Ordem de Serviço INSS/DAF no
209, de 20 de maio de 1999, item 17, na IN INSS/DC 100/2003, art. 159, § 1o, "v",
assim como no art. 150, § 1o, “v” da IN INSS no 03/2005; e) determinar a
improcedência da glosa de alimentação e transporte efetuados pela fiscalização;
f) determinar o recálculo da multa de mora do remanescente, de acordo com o
disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009 ( art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais benéfico ao
contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro na questão
da multa. Fez sustentação oral o Dr. Ruben Tadeu Cordeiro Perlingeiro.
A presente autuação o lançamento de crédito tributário referente aos valores que
deixaram de ser retidos por ocasião do pagamento a empresas prestadoras de serviço executados
mediante cessão de mão de obra, ou seja, deixou de reter 11% da Nota Fiscal de serviços,
Fl. 10460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
4
contrariando o que determina o art. 31 da Lei 8.212/91, conforme Relatório Fiscal, fls.
1.803/1.818.
A autoridade fiscal constatou que a empresa contribuinte contrata grande
quantidade de prestadores de serviço, e isto se deve, em grande parte, a terceirização de seus
contratos de suporte a software e manutenção a hardware. Além disso, contrata diversos outros
serviços como vigilância, limpeza e conservação, obras de instalação, trabalho temporário, dentre
outros. De acordo com a autoridade lançadora, grande parte dessas empresas não vinham sendo
retidas dos 11%.
Após decisão do recurso voluntário, os autos foram encaminhados à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e retornaram com Recurso Especial de fls. 9785/9802, visando
rediscutir a matéria envolvendo a “aplicação da multa mais benéfica”, com base nos paradigmas
no 2401-000.120 e no 2402-000.233. Pelo despacho de fls. 9805/9809, foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls.
9828/9842) visando rediscutir as seguintes matérias: a) Não incidência de contribuição
previdenciária de 11% nos contratos de fornecimento de materiais; b) Impossibilidade de
exigência da contribuição sobre serviços que não estão sujeitos à retenção; e c) Impossibilidade
de exigência da contribuição previdenciária quando não configurada a cessão de mão-de-obra.
Pelo despacho datado de fls. 9887/9896, foi dado parcial seguimento ao Recurso
Especial do Contribuinte apenas quanto a matéria “a) Não incidência de contribuição
previdenciária de 11% nos contratos de fornecimento de materiais”, com base no paradigma no
2803-004.012.
Em face do referido despacho, o contribuinte apresentou Agravo (fls. 9904/9907), o
qual foi rejeitado (fls. 10042/10052).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões de fls. 10443/10454.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, foram apresentados recursos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte, os quais foram admitidos quanto aos seguintes temas:
Fl. 10461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
5
i. Recurso da Fazenda Nacional: forma de cálculo utilizada para determinação de
multa mais benéfica (com base nos paradigmas no 2401-000.120 e no 2402-
000.233).
ii. Recurso do contribuinte: Não incidência de contribuição previdenciária de 11%
nos contratos de fornecimento de materiais (com base no paradigma no 2803-
004.012).

I. CONHECIMENTO
I.i RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
I.i.a. Forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica
Em seu recurso, a Fazenda Nacional pugna pela reforma do acórdão por entender
inaplicável a retroatividade benigna com base no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996 (norma à qual
a atual redação do caput do art. 35 com a redação dada pela Lei no 11.941/2009 faz remissão).
Assim, pleiteou a manutenção da multa lançada “com a ressalva de que, no momento da execução
do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35,
II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no
11.941/2009”.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fls. 9753/9783):
MULTA. RECÁLCULO. MP 449/08. LEI 11.941/09. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Antes do advento da Lei 11.941/09, não se punia a falta de espontaneidade, mas
tão somente o atraso no pagamento a mora. No que diz respeito à multa de mora
aplicada até 12/2008, com base no artigo 35 da Lei no 8.212/91, tendo em vista
que o artigo 106 do CTN determina a aplicação do princípio da retroatividade
benigna, impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. No mérito: por maioria de votos, em dar
provimento parcial para: (...) f) determinar o recálculo da multa de mora do
remanescente, de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941/2009 ( art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo
o valor mais benéfico ao contribuinte.
(...)
Voto
(...)
Fl. 10462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
6
Logo, tendo em vista que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 144 do CTN, tem-se que, em relação aos fatos
geradores ocorridos antes de 12/2008, data da MP no 449, aplica-se apenas a
multa de mora. Já em relação aos fatos geradores ocorridos após 12/2008, aplica-
se apenas a multa de ofício.
Contudo, no que diz respeito à multa de mora aplicada até 12/2008, com base no
artigo 35 da Lei no 8.212/91, tendo em vista que o artigo 106 do CTN positiva o
princípio da retroatividade benigna, impõe-se o cálculo da multa com base no
artigo 61 da Lei no 9.430/96, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a
20%, em comparativo com a multa aplicada com base na redação anterior do
artigo 35 da Lei 8.212/91, para determinação e prevalência da multa mais
benéfica, no momento do pagamento.
Entendo que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, pois os paradigmas
citados pela Fazenda Nacional (Acórdãos no 2401-000.120 e n.o 2402-000.233) enfrentaram a
questão da retroatividade benigna da mencionada multa, entendo por inaplicável, conforme
denota-se a partir da ementa do acórdão n.o 2402-000.233:
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA -
INOCORRÊNCIA
Havendo lançamento de oficio, não há que se aplicar as disposições contidas no §
2° do art. 61 da Lei n° 9430/1996. O princípio da retroatividade benigna só é
aplicado se restar demonstrado que a legislação posterior é mais favorável ao
sujeito passivo.
O acórdão no 2401-000.120 também vai no mesmo sentido, de que a MP 449/2008,
além de alterar a redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, também acrescentou o art. 35-A à citada
lei, o qual passou a prever a multa de 75% no caso de lançamento de ofício. Assim, nestes casos
(lançamento de ofício), os paradigmas entenderam não haver como retroagir a norma, ainda que
se considere a multa moratória como penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao
contribuinte.
Apesar de verificar-se a divergência jurisprudencial quanto à matéria, entendo que
o recurso não merece ser conhecido neste ponto.
Isso porque a partir de 27/06/2024 passou a viger a Súmula CARF no 196, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 10463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
7
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a Súmula
CARF no 196 (“ impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei no 9.430/96, que
estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, em comparativo com a multa aplicada com
base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91, para determinação e prevalência da multa
mais benéfica”), não cabe recurso especial contra a referida matéria, ainda que a citada Súmula
tenha sido aprovada após a interposição do recurso (ocorrida em 07/05/2015), conforme
disciplina o art. 118, §3o, do RICARF.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, os paradigmas no 2401-000.120 e n.o 2402-000.233 não se prestam a demonstrar a
Fl. 10464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
8
divergência, por contrariar a já citada súmula CARF no 196, pois ambos rechaçam, de forma
expressa, a possibilidade de retroatividade benigna em relação à nova forma de aplicação das
multas trazidas pela MP 449/2008.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Fazenda
Nacional.

I.ii RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.ii.a. Não incidência de contribuição previdenciária de 11% nos contratos de fornecimento de
materiais
Em seu recurso, o contribuinte pugna pela não incidência de contribuição
previdenciária de 11% nos contratos de fornecimento de materiais e equipamentos
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte em seu voto condutor
(fls. 9765 e ss):
DA NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE
MATERIAL
UP LANGUAGE, ALLPARK e PUSAR
Afirma o recorrente que os contratos celebrados com as empresas UP LANGUAGE,
ALLPARK e PUSAR também abrangiam o fornecimento de material necessário para
a prestação do serviço, citando para tanto as cláusulas contratuais em seu
recurso, conforme fl. 9539.
Ocorre que a previsão contratual não estabelece o percentual de material e mão
de obra relacionados, e, em virtude de não ter a recorrente apresentado as
notas fiscais de serviço relacionadas, a fiscalização tomou como base de cálculo
o importe de 100% dos pagamentos efetuados a estas empresas.
Afirma que o fato de haver previsão contratual, independentemente de
discriminação em nota fiscal, é suficiente para minorar a base de cálculo apurada,
assim como foi feito com a base dos serviços prestados pela BRITANIA CULTURAL
E COMERCIAL LTDA, cujo objeto do contrato é similar àquele celebrado com as
demais empresas, não podendo a Fiscalização efetuar o lançamento por
arbitramento utilizando-se de critérios distintos para mesma situação fática.
(...)
Tratando-se de cessão de mão de obra cumulada com entrega de materiais,
deveria é importante trazer à lume as disposições dos arts. 121 ao 123 da
Instrução Normativa 971/2009, in verbis:
(...)
Conforme pode se extrair dos dispositivos normativos acima, nos casos em que: a)
exista contrato com previsão de fornecimento de material, com ou sem
Fl. 10465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
9
especificação do valor respectivo e; b) não haja discriminação de valores na nota
fiscal de serviço ou documento equivalente; a base de cálculo da contribuição
deverá ser o valor bruto da nota fiscal.
Cumpre destacar que o dispositivo acima encontra a mesma conclusão nas
instruções normativas vigentes à época dos fatos geradores, quais sejam: Art.
106, parágrafo 2o e 3o da IN INSS DC 71/2002; Art. 158, caput, INSS DC 100/2003 e
Art. 149, caput, INSS 03/2005, cujos textos trago abaixo reproduzidos.
(...)
Dessa forma, não merece provimento o recurso do contribuinte neste ponto, uma
vez que não foram apresentadas as notas fiscais com a discriminação dos valores,
não obstante a apresentação do contrato.
Não há que se falar em arbitrariedade do fiscal quanto ao critério utilizado para
outras empresas cedentes de mão de obra, uma vez que nos casos em que se foi
realizada a comparação, foram apresentadas as notas fiscais de serviço.
Entendo que as disposições presentes na Instrução Normativa acima estão em
consonância com a legislação tributária, apenas corroborando com a regra geral
do ônus da prova, conforme disposto no art. 333 do Código de Processo Civil.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2803-004.012:
De acordo com o contribuinte, a autoridade lançadora limitou-se a fazer incidir os
11% sobre o valor total das notas fiscais emitidas pela empresa. Contudo,
desconsiderou-se, in casu, o fato inequívoco de que a subempreiteira ter
envolvido não apenas o fornecimento de mão-de-obra, mas, também, materiais
como: cimento, asfalto, placas de sinalizações, e equipamentos como: máquinas
pesadas de terraplenagem e remoção de materiais.
Por seu turno, o item 7 do acórdão recorrido (fls. 255) dispõe que:
7. Quanto à base de cálculo para retenção, não podem ser acolhidos os
argumentos aduzidos na defesa, pois, embora esteja previsto no contrato
firmado com a Construtora Salum Ltda o fornecimento de equipamentos e
material, não foram discriminados os seus respectivos valores no contrato,
nem nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços arroladas pela fiscalização,
às fls. 08, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF no 209, de 20 de maio de
1999 e Instrução Normativa INSS/DC no 069, de 10/05/2002, com as
alterações introduzidas pela Instrução Normativa no INSS/DC no 80, de
27/08/2002.
(destaques no original)
Dos argumentos apresentados pelas partes litigantes é possível constatar que o
contrato de prestação de serviços estabelecia também o fornecimento de
equipamentos e materiais.
Fl. 10466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
10
Ora, se não pairam dúvidas de que o contrato não dizia respeito somente ao
fornecimento de mão-de-obra, in casu, portanto, ignorar solenemente o
fornecimento de equipamentos e materiais e cobrar pelo valor bruto das notas
fiscais / faturas é a evidenciação do absoluto desrespeito ao princípio da verdade
material que informa o processo administrativo fiscal.
(...)
Pela deficiência apontada, tanto no lançamento como na decisão recorrida, há
que se dar razão ao contribuinte, em parte dos seus argumentos, notadamente
que a contribuição não poderá incidir sobre verbas não previstas na legislação de
regência. Assim sendo, excluo do lançamento os montantes referentes ao
fornecimento de materiais e equipamentos. A apuração do quantum debeatur das
verbas excluídas deverá ocorrer quando do pagamento do devido.
Entendo que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, pois ambos os casos
envolvem discussão quanto a base de cálculo para a retenção do percentual de 11% sobre os
serviços prestados com cessão de mão-de-obra, e também nos dois casos o contribuinte
apresentou contrato firmados com as prestadoras de serviços prevendo o fornecimento de
equipamentos e materiais, mas que não discriminavam os seus respectivos valores. Ademais, no
caso paradigma as Notas Fiscais de Prestação de Serviços relativas aos mencionados contratos não
discriminaram os valores dos equipamentos e dos materiais, ao passo que no caso do recorrido, o
contribuinte não apresentou as Notas Fiscais de Prestação de Serviços relativas aos citados
contratos.
Contudo, enquanto a decisão recorrida reconheceu acertado considerar a base de
cálculo da contribuição como o valor bruto da nota fiscal, ante a não apresentação das notas
fiscais com a discriminação dos valores, a Turma paradigmática expressamente manifestou seu
entendimento no sentido de caracterizar violação ao princípio da verdade material a
desconsideração da informação de que o contrato de prestação de serviços estabelecia também o
fornecimento de equipamentos e materiais. Assim, determinou fosse excluído da base de cálculo
os montantes referentes ao fornecimento de materiais e equipamentos, mesmo que as Notas
Fiscais não estivessem discriminando os seus valores.
Portanto, entendo por conhecer do recurso especial do contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional; e
(ii)
CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fl. 10467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
11
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o, como de costume, muito bem fundamentado voto do I. Relator,
peço-lhe licença para dele divergir quanto ao conhecimento do recurso do sujeito passivo.
Assentou o acórdão recorrido que mesmo havendo a previsão de fornecimento de
material no contrato, a não descriminação desse material nas notas fiscais, impunha a tributação
de 100% do valor que constou no documento fiscal.
De sua vez, assim entendeu o colegiado paradigmático:
Vê-se, pois, a fiscalização optou pelo caminho mais curto ao ignorar que o
contrato previa também o fornecimento de equipamentos e materiais, mantendo
o lançamento pelo valor bruto das notas fiscais / faturas, quando deveria ter
apurado com a profundidade recomendada, o real valor devido pelo
contribuinte. Nota-se, portanto, que o caminho escolhido pela autoridade
administrativa lançadora não se coaduna com o princípio da verdade material,
norteador do processo administrativo fiscal.
Perceba-se que aquele colegiado não assentou, simplesmente, que mesmo na
hipótese de notas fiscais sem a discriminação do material fornecido, uma vez havendo previsão
em contrato para o seu fornecimento, que não se poderia tributar a totalidade da nota.
Asseverou, sim, que caberia ao Fisco o aprofundamento na fiscalização para se
chegar ao real valor dos serviços prestados, sem especificar, contudo, quanto e qual deveria ser
esse aprofundamento.
Registre-se que paradigmas dessa natureza - em que se assenta a insuficiência do
proceder fiscal, sem, contudo, especificar em concreto o que deveria ter sido feito - impõe que a
análise quanto à sua aptidão para se demonstrar a divergência jurisprudencial, ou melhor, que o
recorrente se desincumba do ônus de evidenciar que o procedimento adotado pelo autuante, no
seu caso, seria considerado, de igual forma, aquém do necessário pelo colegiado paradigmático. E
isso, definitivamente, não foi levado a cabo pelo recorrente.
De outra banda, no caso recorrido, o sujeito passivo foi intimado e reintimado a
apresentar:
[...]
C) Informações sobre a forma de prestação dos serviços para cada prestador:
- Número de funcionários da contratada alocados nas localidades IBM (instalações
próprias ou de terceiros);
Fl. 10468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
12
- Parcela dos pagamentos referentes a mão de obra e, havendo mais de um tipo
de serviço contido na nota fiscal/fatura, detalhar cada um deles;
- Caso tenha havido deduções nas notas fiscais/faturas, detalhar cada uma delas e
respectivos valores.
No relatório fiscal consignou-se que:
2.2.2 DOS DOCUMENTOS E DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Além de não terem informado os contratos nas planilhas, a maioria deles não foi
apresentada. Os poucos contratos apresentados encontram-se no ANEXO IV. No
item 2.2.4 deste relatório, constam informações resumidas sobre cada um deles,
inclusive sobre a aliquota a ser aplicada ao valor bruto da nota fiscal para calcular
o valor da retenção dos 11%.
Foram apresentadas cópias das notas fiscais constantes da planilha. Ocorre que
as notas apresentadas, em sua maioria, não são claras quanto ao seu conteúdo.
Por essa razão é que foram solicitadas as informações do item C), que não
foram prestadas.
Para exemplificar, tomemos o exemplo da empresa PULSAR TECNOLOGIA EM
SERVIÇOS LTDA. Foi apresentada cópia da nota fiscal 033751, emitida em
01/11/2001, no valor bruto de R$ 19.126,00. Tal pagamento, segundo
informações prestadas na planilha, refere-se ao contrato número 4901BR0268. Na
descrição dos serviços consta apenas "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS", não
detalhando o tipo de serviço (ou tipos de serviços, se houve mais de um) ou a
existência de materiais faturados. Nesta nota não foi feita a retenção.
Já em outra nota, cuja cópia também foi apresentada, a de número 033568,
emitida em 05/11/2001, foi informado em planilha que o pagamento refere-se ao
mesmo contrato 4901BR0268, consta a mesma descrição dos serviços
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS", mas não foi feita a retenção e
recolhimento dos 11%.
No ANEXO V constam cópias das notas fiscais e da GPS citadas acima bem como
do relatório demonstrando a composição do recolhimento dos 11% retidos na
nota 0033568.
Em virtude dos fatos relatados acima, quais sejam, a falta de informação da
maioria dos contratos nas planilhas, a falta da informaçãoda data de emissão da
nota na planilha Rel-INVR (informou somente a data de pagamento), a não
apresentação da maioria dos contratos, a apresentaçãode cópias das notas
fiscais/faturas sem informações detalhadas conjugada com a nãoprestaçãode
informações sobre a forma de prestação dos serviços, esta' fiscalização adotou
procedimentos de aferiçãoindireta para cobrar os valores devidos.
Vê-se, portanto e sem que se precise adentrar ao mérito acerca da suficiência ou
profundidade da atuação fiscal, o ponto é que, diante do procedimento adotado pelo autuante,
não se é capaz de afirmar que aquele colegiado paradigmático, ainda assim, exigiria uma algo a
Fl. 10469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.421 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13706.001117/2008-71
13
mais de sua parte, a evidenciar qual o valor englobado sob o título de “PRESTAÇÃO SERVIÇOS
TÉCNICOS” se referiria, efetivamente, a serviços prestados sujeitos à retenção, o que inviabiliza a
demonstração de similitude fática entre os casos e, consequentemente, a demonstração da
divergência jurisprudencial
Destarte, VOTO por NÃO CONHECER, também. do RECURO do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 10470
DF CARF MF
Original